Tribunal: TJMT
Processo: 1007999-67.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007999-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), JUNIO NASCIMENTO PEDRO XAVIER - CPF: 034.442.781-10 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na via estreita do
habeas corpus
se mostra incabível a discussão acerca de matéria de mérito da ação penal, como a negativa de autoria.

02. Constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva a variedade de substância entorpecente apreendida e contumácia delitiva do agente, pois apresenta reiteração específica de tráfico de entorpecentes.

03. Tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

04. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JUNIO NASCIMENTO PEDRO XAVIER, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva.

Extrai-se dos autos que, em 12/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ocasião que teve sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) inexistência de indícios de autoria em desfavor do paciente, sob a alegação de que o entorpecente encontrado em sua posse é para consumo pessoal, associado ao argumento de que não foi encontrado outros objetos comuns da mercancia; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente pelo fato de possuir residência fixa, emprego lícito e ser o responsável por sustentar sua mãe e irmã; (iii) a decisão carece de fundamentação idônea, em afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, pois não apontou elementos concretos que justificassem a medida extrema; (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, no mérito, nulidade do decreto de prisão, com revogação da prisão preventiva, mediante cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do Código Processo Penal, com expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (id. 208945684).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 209137169).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
210019675
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto da presente impetração consiste na análise de alegado constrangimento ilegal por ausência de fundamentos no decreto de prisão preventiva imposta ao paciente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 12 de março de 2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e, posteriormente, teve a sua custódia convertida em preventiva.

O Juízo
a quo
, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentou a medida na garantia de ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, nos termos seguintes:

“ (...)Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, isto porque, embora o flagrado não seja reincidente,
acabou de ser condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (PJE nº 1000753-61.2023.8.11.0030), e em menos de 04 meses já praticou, em tese, delito semelhante.

Ademais, verifica-se dos autos que foram apreendidos com o flagrado 37 cigarros de substância análoga a maconha; 05 porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 56 gramas, dois pinos de substância análoga a cocaína; uma balança de precisão, 75 unidades de embalagens de papel seda e um rolo de papel filme, o que evidencia que o entorpecente apreendida seria destinado à venda. (...)”.

Denota-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, seja pela variedade da substância entorpecente apreendida, seja pela contumácia delitiva do agente, pois apresenta reiteração específica de tráfico de entorpecentes (ação penal n.
1000753-61.2023.8.11.0030
),
inclusive foi condenado há menos de 04(quatro) meses,
justificando a prisão em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

A condenação do paciente por tráfico de drogas constitui justa causa para prisão preventiva, na medida em que evidencia a necessidade de preservar a ordem pública, visto que denota a contumácia delitiva e a periculosidade do agente (AgRg no RHC n. 130.152/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 3/11/2020.)

Quanto à alegação da impetração sobre matéria de fato, notadamente sobre a negativa de autoria, ao fundamento de que o paciente é usuário de drogas, registre-se que será devidamente analisada nos autos da ação penal, já que a via estreita do
habeas corpus
não se presta a tal exame.

Vale esclarecer, ainda, que não fora anexado a presente impetração
qualquer documento comprobatório
para sustentar tal tese, o
writ
foi instruído tão somente com cópias de extrato bancário, conta de energia elétrica e documentos pessoais em nome de terceiros, de modo a prejudicar a análise e eventual acolhimento do pedido.

De mais a mais, tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão na ordem pública, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Ademais, eventuais
“condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(RHC n. 122.460/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020).

Por fim, quanto à alegação da impetração sobre matéria de fato, notadamente sobre a negativa de autoria, ao fundamento de que o paciente é usuário de drogas, registre-se que será devidamente analisada nos autos da ação penal, já que a via estreita do
habeas corpus
não se presta a tal exame.

Com tais considerações, denego a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024